Tribunal: CARF
Processo: 13502.901053/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.901053/2012-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.331 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
BRASKEM S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
NÃO CUMULATIVA. PIS/COFINS. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITOS
PARA FINS DE CRÉDITOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Em razão da ampliação do conceito de insumos, para fins de reconhecimento
de créditos do PIS/Pasep e da COFINS, decorrente do julgado no REsp STJ no
1.221.170/PR, na sistemática de recursos repetitivos, adotam-se as conclusões
do Parecer Cosit no 05, de 2018 (critérios da essencialidade e a relevância)
CRÉDITO. DESPESAS COM FRETES DE TRANSFERÊNCIA DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das
leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
fretes de saída na transferência de produtos acabados entre estabelecimentos.
CRÉDITO.
DESPESAS
COM
FRETES
DE
REMESSA
PARA
ARMAZENAGEM. IMPOSSIBILIDADE.
Os serviços de frete que concedem direito a desconto de crédito da
contribuições somente ocorrem em duas hipóteses (1) no art. 3o, II, das leis de
regência, quando caracterizados como serviços adquiridos como insumo na
prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, ou (2) no art. 3o, IX e art. 15, da Lei no 10.833/03, na
operação de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso voluntário, e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade, para, no
mérito, por unanimidade de votos, dar-lhe parcial provimento para (1) reconhecer a correção dos
créditos de Cofins-Importação relativos ao mês de dezembro de 2010, (2) reverter as glosas, nos
termos do Relatório Diligência, apontadas no título “Das Glosas Revertidas” do voto, (3) reverter
as glosas do bens utilizados como material de embalagem, relacionadas no título “Itens Não
Revertidos pela Unidade de Origem – Glosa 2” do voto, (4) reverter a glosa somente dos itens
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.901053/2012-82
Fl. 420961
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.331 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901053/2012-82

expressamente reconhecidos no Relatório de Diligência, relativo ao Processo Administrativo no
13502.901050/2012-49, referentes a “Créditos decorrentes das Despesas de Depreciação do
Ativo Imobilizado”, e (5) reverter as glosas sobre as despesas de “Frete de Vendas para
Empresas Ligadas”. Por maioria de votos, reverter as glosas do título “Glosa 3 – Relativas à
Rubrica Serviços Utilizados como Insumo” do voto. Vencido o Conselheiro Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, que negava provimento neste tópico. Por maioria de votos, reverter as glosas do
título “Das Glosas com Serviço de Energia Elétrica”. Vencidos os Conselheiros Wagner Mota
Momesso de Oliveira e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, que negavam provimento neste
tópico. E, por maioria de votos, manter as glosas sobre as despesas com “Frete p/ Movimentação
de PA p/ consumo”, “Fretes de Transferência de Produtos Acabados”, “Frete de Remessa para
Armazenagem” e “Fretes p/ Armazenagem Contingencial MI”. Vencidos os Conselheiros
Laercio Cruz Uliana Junior (Relator) e Juciléia de Souza Lima, que davam provimento para
reverter estas glosas. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Redator designado e Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-Presidente
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Laércio Cruz
Uliana Junior, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)), Jucileia de Souza
Lima, Sabrina Coutinho Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro (a) Ari Vendramini.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela contribuinte, que em síntese, foi
bem assim relatado pela DRJ, vejamos:
O interessado transmitiu o PER no 19374.08952.260511.1.5.09-4093, no qual requer
ressarcimento de crédito relativo a Cofins não-cumulativa – exportação referente ao 4o
trimestre de 2010;
Posteriormente
transmitiu
as
Dcomps
no
34762.84037.140111.1.3.09-9858,
06019.26416.260511.1.7.09-9526,
31689.76275.221110.1.3.09-5504,
03458.63334.210111.1.3.09-2745,
27562.70308.260511.1.7.09-1490
e
29843.28374.150811.1.7.09-0886, visando compensar os débitos nelas declarados com
o crédito acima;
A DRF-Camaçari/BA emitiu Despacho Decisório no qual reconhece parcialmente o
direito creditório e homologa as compensações pleiteadas até o limite do crédito
reconhecido;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade na qual alega, em síntese:
Fl. 420962
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.331 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901053/2012-82

a) DA NECESSIDADE DE REUNIÃO DO PRESENTE PROCESSO COM O PAF
13502.720607/2012-42;
b) DAS NULIDADES QUE ACOMETEM O DESPACHO DECISÓRIO b.1) DA
NULIDADE NO QUE TANGE À GLOSA DOS BENS UTILIZADOS COMO
INSUMOS EM FACE DA SUPOSTA NÃO APRESENTAÇÃO DAS RESPECTIVAS
NOTAS FISCAIS;
b.2) DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO NO QUE TANGE À GLOSA
DOS SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS;
COFINS;
d.2) DOS BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS NO PROCESSO PRODUTIVO;
d.2.1) Água Bruta, Resinas Catiônica, Iônica e Permutadora de Íons, Cloro Líquido,
Carvão Ativado e Kuriverter, Antiespumantes, Gás Nitrogênio e Nitrogênio Líquido,
Propano, Solvente DMF, Gás Freon, Tego Antifoam, Inibidores De Corrosão, Sulfato
de Alumínio. Soda Cáustica e Cal Hidratada, Kurita Oxa 101 e Kurita Oxm 201, Óleo
Lubrificante Compressor, Hipoclorito de Sódio. Kuriroyal e Kurizet, Petroflo,
Betzdearborn H218, GLP, Lauril Sulfato de Sódio e Sulfito Sódio, Tambor, Vaselina,
Vaselina BYK, Carbonato de Sódio, TEAL, Hidrogênio, Óleo Mineral, Material de
embalagem, Esferas de Cerâmica, Dianodic e Spectrus, Inibidor Red oil, Outros
produtos;
e)
DOS
SERVIÇOS
UTILIZADOS
COMO
INSUMOS
NO
PROCESSO
PRODUTIVO;
e.1) Serviço de Transporte dos Insumos, Serviços relativos aos materiais de embalagem,
Serviços de Manutenção e Conservação Industrial, Pintura Industrial, Inspeção de
Equipamentos e Manutenção Civil, Isolamento Térmico Refratário Antiácido, Limpeza
Industrial, Manutenção de Equipamentos de Laboratório, Serviços de Caldeiraria, de
Mecânica e de Elétrica, Gerenciamento de Empreendimentos e Paradas, Serviços de
Tubulação, Serviços Variáveis, Serviços de tratamento de efluentes;
f) DOS INSUMOS COMO GASTOS GERAIS NECESSÁRIOS ÀS ATIVIDADES DA
PESSOA JURÍDICA;
h) DA INTERPRETAÇÃO DA IN SRF N° 404 CONFORME A LEI N° 10.833/03;
i) DAS GLOSAS SOBRE AS AQUISIÇÕES DE ENERGIA;
i.1) Vapor, Ar de instrumento, Carvão Ref 3700 e Óleo Combustível, Gás natural;
j) DA GLOSA SOBRE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELÉTRICA
CONSUMIDA E COM COMBUSTÍVEIS;
k) DAS DESPESAS DE FRETE E ARMAZENAGEM;
l) DA GLOSA INDEVIDA DE CRÉDITOS DE COFINS-IMPORTAÇÃO PAGO
QUANDO DA IMPORTAÇÃO DE BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS;
m) requer ainda que seja realizada diligência fiscal em vista da controvérsia existente;
Seguindo a marcha processual, foi proferido acórdão, assim ementado pela DRJ,
vejamos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2010
PIS/PASEP - COFINS. INSUMOS O conceito de insumos para fins de crédito de
Fl. 420963
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.331 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901053/2012-82

PIS/Pasep e COFINS é o previsto no § 5o do artigo 66 da Instrução Normativa SRF
247/2002, que se repetiu na IN 404/2004.
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITO SOBRE FRETE Somente os valores das despesas
realizadas com fretes contratados para a entrega de mercadorias diretamente aos clientes
adquirentes, desde que o ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedora, é
que podem gerar direito a créditos a serem descontados das Contribuições.
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITO SOBRE DESPESAS COM USO DE REDE DE
TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA Nos termos da Solução de Consulta no
274 – SRRF08/Disit, de 19/11/2012, as despesas com uso de rede de transmissão de
energia elétrica não fazem jus ao crédito das contribuições.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório Reconhecido
em Parte
Inconformada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando os mesmos
argumentos de manifestação de inconformidade.
Devidamente distribuído o feito nesse CARF, o processo foi convertido
diligência.
F apresentado o relatório de diligência fiscal, o qual propôs reversão parcial das
glosas apontadas.
Posteriormente devidamente intimada a contribuinte requereu que fosse revertidas
todas as glosas.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
Trata-se de recurso de voluntário interposto tempestivamente.
Fato incontroverso que em manifestação de inconformidade a contribuinte apenas
contestou os seguintes itens:
b) DAS NULIDADES QUE ACOMETEM O DESPACHO DECISÓRIO b.1) DA
NULIDADE NO QUE TANGE À GLOSA DOS BENS UTILIZADOS COMO
INSUMOS EM FACE DA SUPOSTA NÃO APRESENTAÇÃO DAS RESPECTIVAS
NOTAS FISCAIS;
b.2) DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO NO QUE TANGE À GLOSA
DOS SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS;
COFINS;
d.2) DOS BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS NO PROCESSO PRODUTIVO;
d.2.1) Água Bruta, Resinas Catiônica, Iônica e Permutadora de Íons, Cloro Líquido,
Carvão Ativado e Kuriverter, Antiespumantes, Gás Nitrogênio e Nitrogênio Líquido,
Propano, Solvente DMF, Gás Freon, Tego Antifoam, Inibidores De Corrosão, Sulfato
Fl. 420964
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.331 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901053/2012-82

de Alumínio. Soda Cáustica e Cal Hidratada, Kurita Oxa 101 e Kurita Oxm 201, Óleo
Lubrificante Compressor, Hipoclorito de Sódio. Kuriroyal e Kurizet, Petroflo,
Betzdearborn H218, GLP, Lauril Sulfato de Sódio e Sulfito Sódio, Tambor, Vaselina,
Vaselina BYK, Carbonato de Sódio, TEAL, Hidrogênio, Óleo Mineral, Material de
embalagem, Esferas de Cerâmica, Dianodic e Spectrus, Inibidor Red oil, Outros
produtos;
e)
DOS
SERVIÇOS
UTILIZADOS
COMO
INSUMOS
NO
PROCESSO
PRODUTIVO;
e.1) Serviço de Transporte dos Insumos, Serviços relativos aos materiais de embalagem,
Serviços de Manutenção e Conservação Industrial, Pintura Industrial, Inspeção de
Equipamentos e Manutenção Civil, Isolamento Térmico Refratário Antiácido, Limpeza
Industrial, Manutenção de Equipamentos de Laboratório, Serviços de Caldeiraria, de
Mecânica e de Elétrica, Gerenciamento de Empreendimentos e Paradas, Serviços de
Tubulação, Serviços Variáveis, Serviços de tratamento de efluentes;
f) DOS INSUMOS COMO GASTOS GERAIS NECESSÁRIOS ÀS ATIVIDADES DA
PESSOA JURÍDICA;
h) DA INTERPRETAÇÃO DA IN SRF N° 404 CONFORME A LEI N° 10.833/03;
i) DAS GLOSAS SOBRE AS AQUISIÇÕES DE ENERGIA;
i.1) Vapor, Ar de instrumento, Carvão Ref 3700 e Óleo Combustível, Gás natural;
j) DA GLOSA SOBRE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELÉTRICA
CONSUMIDA E COM COMBUSTÍVEIS;
k) DAS DESPESAS DE FRETE E ARMAZENAGEM;
l) DA GLOSA INDEVIDA DE CRÉDITOS DE COFINS-IMPORTAÇÃO PAGO
QUANDO DA IMPORTAÇÃO DE BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS;
m) requer ainda que seja realizada diligência fiscal em vista da controvérsia existente;

No entanto, em recurso voluntário a contribuinte trouxe mais itens não
impugnados anteriormente, nesse sentido estando precluso.
Assim, conheço em parte do recurso voluntário.

1.1.1 NULIDADE POR PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA

Aduz a contribuinte por nulidade por preterição ao direito de defesa.
Não merece prosperar o pleito da contribuinte, verifica-se no presente PAF que a
mesma conseguiu se defender e lastrear documentalmente eu seu pretenso direito ao crédito, não
sendo tolhida nenhuma hipótese de direito de defesa.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade.
1.1.2 CONCEITO DE INSUMO

Fl. 420965
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.331 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901053/2012-82

É necessário esclarecer que no relatório da fiscalização e no acordão recorrido
verifica-se que foi utilizado o conceito de insumo, para fins das contribuições do PIS e COFINS,
estabelecido pelas INs SRF no 247/02 e 404/2004, já afastado pelo STJ no REsp no
1.221.170/PR, no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1036 e seguintes do CPC/2015), tomando
como diretriz os critérios da essencialidade e relevância. A partir da publicação desse julgado a
RFB emitiu o Parecer Normativo Cosit no 5/2018, que em resumo traz as seguintes premissas:
1. Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
2. Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de
proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Extrai-se do julgado que conceito de insumo deve “ser aferido à luz dos critérios
da essencialidade ou da relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou ainda a
importância de determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Ressalta-se que nos termos do art. 62, §2o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF § 2o, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e
543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil deverá ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF.

1.1.3 DAS GLOSAS REVERTIDAS
GLOSAS RELATIVAS À RUBRICA BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Nota-se que as glosas foram motivadas pelo não atendimento “ao conceito de insumo definido
pelo art. 8o, § 4o da IN SRF 404/04”, e estão demonstradas na planilha “Insumos e Serviços
Glosados 4T 2011” anexa aos processos.
Mediante análise da planilha “Insumos e Serviços Glosados 4T 2011” observa-se a glosa, de
forma exemplificativa, de itens tais como Palete, Kuriroyal S-256, Kuriroyal F-513, Kuriroyal
S-850, Bobina envasamento, Kurizet A-593, Linear interno para Big Bag, Cal hidratada, Saco
Papel, Fio recheio, Solventes, Big Bag one way, Água Bruta, Filme Stretch, Inibidores de
corrosão, Ar de instrumento, Vaselina, Esfera cerâmica, Ar sintético, Óleo mineral, Contentor,
Freon 22, Hipoclorito de sódio, Nitrogênio líquido, Cloro liquido, Carbonato de Sódio, Chapa
papelão, Saco plástico, nos valores correspondentes
(...)
ÁGUA BRUTA
Fl. 420966
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.331 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901053/2012-82

Conforme demonstrado pelo contribuinte a água bruta adquirida, juntamente a diversos outros
insumos, é utilizada na elaboração do produto final água clarificada, água
desmineralizada e água potável, sendo certo que parte de sua produção é destinada à venda
para terceiros e parte utilizada como insumo na produção de diversos outros produtos, a
exemplo do PVC, além de ser componente indispensável para o resfriamento de diversas
plantas industriais da recorrente.
Desta forma, considerando o que fora tratado acima com relação ao conceito de insumo,
entendo que a água bruta é essencial para a produção dos produtos industrializados pela
recorrente, havendo assim a necessidade de serem revertidas as glosas dos créditos das
contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS, verificados quando da sua aquisição.
NITROGÊNIO GÁS E NITROGÊNIO LÍQUIDO
Conforme demonstrado pelo contribuinte o nitrogênio possui diversas funções no processo
produtivo dos estabelecimentos do contribuinte.
Referidos produtos são utilizados para formar uma espécie de manta protetora, impedindo a
contaminação das matérias primas (gases pressurizados a altas temperaturas) por oxigênio,
além de serem utilizados nas etapas de secagem, na remoção de solventes do produto final e na
recuperação do n-hexano dos efluentes líquidos e subprodutos gerados no decorrer do processo
de produção.
Destarte, demonstrado que o gás nitrogênio e o nitrogênio líquido são essenciais para o
desenvolvimento da atividade da empresa, seja no resfriamento de equipamentos e suas partes,
seja como veículo condutor de outros insumos, a glosa determinada pela fiscalização se
mostra equivocada, havendo a necessidade de ser revertida.
TRATAMENTO DE ÁGUA (KURIROYAL S850, KURIROYAL F513, KURIROYAL S256,
, HIPOCLORITO DE SÓDIO, KURIZET, CLORO LÍQUIDO, CAL HIDRATADA E
CLORETO DE SÓDIO.
Os componentes químicos listados no presente tópico mostram-se essenciais para a produção
industrial do contribuinte, seja utilizando os como insumos diretos para se chegar ao produto
final, seja como insumos utilizados para garantir o perfeito funcionamento de componentes
mecânicos, hidráulicos ou pneumáticos do parque industrial.
Assim, demonstrada a essencialidade dos itens no processo produtivo do contribuinte,
necessária ser faz a reversão das glosas perpetrada pela fiscalização.
SOLVENTEHOTMELT,SOLVENTEDMF,SOLVENTEISOPARAFÍNICOE
SOLVENTE
AROMATICO.
O solvente DMF, conforme demonstrado nos autos do presente processo (especialmente no
laudo do IPT), é insumo utilizado no processo produtivo do Butadieno 1,3 de alta pureza,
promovendo a separação de vários componentes, para se chegar ao produto final.
O solvente Hotmelt, bem como o isoparafínico são utilizados no processo produtivo do
contribuinte.
Assim, demonstrada a essencialidade dos itens no processo produtivo do contribuinte,
necessária ser faz a reversão das glosas perpetrada pela fiscalização.
AR DE INSTRUMENTO E AR SINTETICO
Fl. 420967
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.331 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901053/2012-82

O ar instrumento é utilizado para o acionamento de equipamentos pneumáticos dispostos nos
parques fabris das unidades do contribuinte.
Referidos equipamentos são indispensáveis para a industrialização de seus produtos e, via
de consequência, sem sua movimentação que é feita pelo ar instrumento, não há produção.
Além do acionamento de diversos equipamentos do processo produtivo, diversos dispositivos
de segurança, como válvulas de controle, são acionados pelo ar de instrumento.
O ar sintético são utilizados nas unidades PP1/PP2/PE5 na função de promover a chama de
equipamentos analíticos. Equipamentos com a finalidade de analisar de forma on-line a
especificação de diversos produtos da planta industrial.
Assim, demonstrada a essencialidade do ar instrumento e do ar sintetico no processo produtivo
do contribuinte, necessária ser faz a reversão da glosa perpetrada pela fiscalização.
ÓLEO COMBUSTÍVEL ÓLEO MINERAL
O óleo combustível é utilizado na produção de vapor cuja finalidade no processo produtivo é
a geração de energia elétrica. Além disso, o vapor move grande parte da planta fabril, seja na
aplicação direta na produção dos produtos fabricados, ou ainda, na limpeza e conservação dos
equipamentos. O óleo mineral é utilizado em análises químicas.
Assim, demonstrada a essencialidade dos itens no processo produtivo do contribuinte,
necessária ser faz a reversão da glosa perpetrada pela fiscalização.
INIBIDORES DE CORROSÃO
Segundo o contribuinte, ao longo de toda a cadeia produtiva, utiliza diversos produtos
químicos que, geralmente, ocasionam desgaste e corrosão do maquinário no processo de
produção. E assim, com o objetivo de minimizar os efeitos destes produtos, o contribuinte
utiliza diversos tipos de inibidores de corrosão.
Assim, o contribuinte adquire diversos tipos de inibidores, tais como TRASAR 3DT, NALCO
7384.
Afirma ser certo que a falta de participação dos inibidores de corrosão, sequestrantes de
oxigênio e biocidas no processo produtivo inviabilizaria a produção ou, no mínimo, geraria um
produto completamente imprestável ao fim a que se destina.
Nesse contexto, entendo que os produtos “INIBIDORES DE CORROSÃO,”, acima
discriminados, atende ao critério de essencialidade, e, portanto, deverá ser objeto de reversão
de glosa.
VASELINA
Tal produto tem a finalidade de tornar o catalisador utilizado no processo de polimerização
numa massa pastosa para propiciar a produção do polipropileno sem riscos de formação de
grumos dentro do reator e consequentemente a parada da planta devido a obstruções.
Ou seja, o vaselina tem a função de transformar o catalisador, um produto sólido, numa massa
pastosa a ser utilizada no processo produtivo do contribuinte. a aplicação desse catalisador em
forma pastosa irá determinar as propriedades e características do polipropileno, bem como as
aplicações que ele terá.
Nesse contexto, tal produto, atende ao critério da essencialidade, e, portanto, deverá ser objeto
de reversão de glosa.
Fl. 420968
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.331 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901053/2012-82

ESFERA DE CERÂMICAS
As esferas de cerâmica são utilizadas pelo contribuinte em diversas fases do processo
produtivo, promovendo a sustentação de catalisadores e peneiras moleculares.
Nesse contexto, tal produto, atende ao critério da essencialidade, e, portanto, deverá ser objeto
de reversão de glosa.
GÁS FREON
O gás freon é um fluído refrigerante utilizado no resfriamento de torres de condensação e
geladeiras de armazenagem dos componentes químicos necessários à produção dos produtos
finais.
Na hipótese de não haver o resfriamento garantido pelo gás freon, os componentes
utilizados pela recorrente como matéria prima, submetidos à temperatura ambiente
decompõem-se, podendo até mesmo causar a explosão do recipiente em que se encontra
armazenado.
Desta forma, mostra-se como componente indispensável ao processo produtivo do
contribuinte. Portanto, atende ao critério de essencialidade, e, portanto, deverá ser objeto de
reversão de glosa.
CARBONATO DE SODIO 98% E CALCITA HIDRATADA( CACO3)
O Carbonato de sódio tem a função de neutralizador de pH, bem como ainda tem a função de
proporcionar a proteção contra a corrosão. Assim, como o carbonato de cálcio.
Desta forma, mostra-se como componente indispensável ao processo produtivo do
contribuinte. Portanto, atende aos critérios de essencialidade e relevância, e, portanto, deverão
ser objeto de reversão de glosa.

.
1.1.4 ITENS NÃO REVERTIDOS PELA UNIDADE DE ORIGEM

Os itens abaixo não foram revertidos pela unidade de origem, vejamos:
(...)os serviços de envasamento de bobina, serviço filme tubular sanfonado, serviço
saco plástico PE transp, serviço de filme azul para envelopar carga, serviço de filme de
cobertura para palete, serviço de filme stretch PE, serviço de liner interno para big bag,
serviço capa big bag preta e demais serviços. Por óbvio, se os materiais de embalagem
não geram creditamento, tampouco os serviços a eles aplicados.

No entanto, em caso análogo no PAF no 13502.901045/2012-36, o Conselheiro
Lázaro Antônio Souza Soares, proferiu voto assim constante na ementa e dispositivo;
Fl. 420969
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.331 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901053/2012-82

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2011
a 31/03/2011
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMO.
O conceito de insumo, para fins de creditamento de PIS/Pasep e de Cofins, deve ser
verificado à luz dos critérios de essencialidade e relevância adotados pelo Superior
Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.221.170/PR.
CRÉDITOS DE PERÍODOS ANTERIORES. CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO.
CONDIÇÕES DE APROVEITAMENTO.
O crédito acumulado nos períodos de apuração anteriores ao que se analisa devem ser
solicitados em Pedidos de Compensação/Ressarcimento específicos para cada trimestre
respectivo. É a regra estabelecida pela legislação, cuja Lei no 9.430/96 confere à
Secretaria da Receita Federal a competência para disciplinar como deverão ser
efetuados os procedimentos de restituição, compensação e ressarcimento, nos termos da
Instrução Normativa RFB no 900/2008.

(...)
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao recurso, da seguinte
forma: (a) por maioria de votos, para: (a1) negar provimento em relação a paletes,
vencidos os Conselheiros Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, João Paulo Mendes
Neto e Márcio Robson Costa; e (a2) negar provimento em relação a despesas com redes
de transmissão de energia elétrica, vencidos os Conselheiros Luis Felipe de Barros
Reche, João Paulo Mendes Neto e Márcio Robson Costa; e (b) por unanimidade de
votos, para: (b1) reconhecer créditos em relação a água bruta e água clarificada, água
desmineralizada, sulfato de alumínio, soda cáustica, cloro líquido, cal hidratada, cal
virgem, antiespumante Dehydran, Tego antiespumante, nitrogênio gasoso/líquido,
propano 98% pureza CFE, solvente DMF, gás freon, tego antifoam, inibidores de
corrosão sequestrantes de oxigênio e biocidas (Cortrol IS 3020, Flogard, Optisperse,
Sulfito sódio), Kurita Oxa 101, Kurinpower a-407 e Kurita Oxm 201, óleo compressor,
hipoclórito de sódio, Kuriroval, Kurizet, Petroflo, lauril sulfato de sódio, sulfito de
sódio, tambor, vaselina, vaselina byk, graxa, carbonato de sódio, areia, esferas
cerâmicas, Dianodic, Spectrus, anel, arruela, barra chata, acoplamentos, porcas,
parafusos, buchas, barra redonda, barra roscada, conduletes, parafusos, chapas,
disjuntores, pingues, pastilhas, pinos, relés, rotores, eixos, eletrodos, eletrodutos,
fianges, mangueiras, tampa de borracha, gaxetas, vareta para solda, válvulas, tubos,
molas, transmissor, terminal, união, curvas, fusíveis e suas bases, juntas, cabos,
conectores, sacarias, sacos, papel extensível, big bags, mag bags, bulk liner injetor e
sacas para big bags; container/contentor flexível (SanBag) e o big bag flexível;
bobina/filme/filme stretch; etiquetas de papel, formulários e fitas adesivas afixadas nas
embalagens, os marcadores e tinta específica para a impressora; e fios de algodão e
poliéster, barbante, lonas, papelão, clorofórmio, acetona, solução tampão, ar sintético,
monoetileno glicol - MEG, Catalisador, Equipamento de Proteção Individual - EPI,
Vapor, argônio, ar sintético, borracha, desengraxante, óleo silicone 10.000 cs, sílica,
talco micronizado, fluido térmico, multilimpador espumante; (b2) reconhecer créditos
em relação a fretes na aquisição de insumos, serviços associados aos materiais de
embalagem, serviços da área de manutenção e conservação industrial, ar de instrumento,
ar de serviço, e créditos do "SAP" referentes à depreciação dos imobilizados utilizados
nos centros de custo MAN1; (b3) dar provimento ao pedido subsidiário para que seja
reconhecido o crédito SAP em análise a partir do momento do início da depreciação tido
como correto pela Fiscalização, qual seja, na data em que a peça foi instalada no
equipamento respectivo; (b4) não conhecer das alegações referentes aos insumos que
não constam da autuação: resinas aniônicas, catiônicas e permutadoras de íons,
Hidróxido de Cálcio, Carvão Ativado e KuriverterBetzDearborn H218, GLP, TEAL -
Fl. 420970
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.331 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901053/2012-82

trietil alumínio e isoprenil, hidrogênio, óleo mineral, queimadores de gás, junta de
vedação, carvão REF 3700, óleo combustível, e gás natural; e (b5) negar provimento em
relação aos demais itens (capuz de plástico e filme de polietileno; e braçadeiras, caixas
de papelão, filmes, fitas, colas, botoeira mont alum ligadesl, bujão eletrod alum
quadrada, caixa lig aluminio fund tgvp retan npt, capacitor eletrolítico, chave
seccionadora, chumbador fix perf aco carb compr, contra pino, corrente rolo passo,
disco corte metal grana, disjuntor termomag, eletroduto, feltro tsn, grampo, manometro,
modulo / display / teclado, multimetro, regua, tubing, material de construção, material
de manutenção, material p/ máquinas de carga e guindastes, material para serviço de
instrumentação, rolamento, serra máquina aço, tee femea aço/ tee união aço, créditos do
SAP com data de início da depreciação anterior à data de aquisição / utilização, Créditos
do "legado", fretes para movimentação de mercadorias entre estabelecimentos do
recorrente ou para armazenagem, e créditos de períodos anteriores).
(...)
Sopesando os argumentos, e mesmo entendendo corretos os argumentos utilizados pela
Fiscalização, verifico que os produtos “sacarias, sacos, papel extensível, big bags,
mag bags, bulk liner injetor e sacas para big bags; container/contentor flexível
(SanBag) e o big bag flexível; bobina/filme/filme stretch; etiquetas de papel,
formulários e fitas adesivas afixadas nas embalagens, os marcadores e tinta
específica para a impressora; e fios de algodão e poliéster, barbante, lonas,
papelão” se enquadram no conceito de embalagens, e voto por dar provimento ao
pedido quanto a estes produtos.
Ainda, envolvendo os materiais de embalagem, assim fixou entendimento no PAF
no 13502.901045/2012-36 o Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares:

XXXXI – SERVIÇOS RELATIVOS AOS MATERIAIS DE EMBALAGEM Afirma o
recorrente que, aplicando a mesma interpretação simplista conferida aos materiais de
embalagem, a Fiscalização efetuou a glosa dos serviços a eles correlatos, a saber, os
serviços relacionados envasamento de bobina, serviço filme tubular, serviço de filme
azul, serviço de filme de cobertura, serviço de liner para big bag e serviço capuz para
big bag.
Afirma, ainda, que tais serviços são executados, sob encomenda, junto a
estabelecimentos industriais com o fim de adequar as embalagens às necessidades da
Recorrente, adaptando-as para fins de adequada utilização.
A partir da mesma linha de raciocínio desenvolvida pela Autoridade Fiscal, tendo sido
revertidas as glosas sobre parte dos materiais de embalagem, forçoso concluir que
também dever ser revertidas as glosas sobre os serviços associados a estes materiais.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao pedido do recorrente

Assim, adoto como razões de decidir os fundamentos acima, revertendo todas as
glosas para os serviços de envasamento de bobina, serviço filme tubular sanfonado, serviço saco
plástico PE transp, serviço de filme azul para envelopar carga, serviço de filme de cobertura para
palete, serviço de filme stretch PE, serviço de liner interno para big bag, serviço capa big bag
preta e demais serviços.
Dessa forma, reverto às glosas.
Fl. 420971
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.331 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901053/2012-82

1.1.5 GLOSA 3 - RELATIVAS À RUBRICA SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Em relação à rubrica dos serviços utilizados como insumos, assim compreendeu a
unidade de origem;

SERVIÇOS PINTURA INDUSTRIAL; MANUTENÇÃO INDUSTRIAL;
INSPEÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS/TUBULAÇÃO;
ISOLAMENTO
TÉRMICO,
REFRATÁRIO E ANTIÁCIDO; ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA; SERVIÇOS
DE CALDEIRARIA, DE MECÂNICA E DE ELÉTRICA; SERVIÇOS DE ACESSO PARA
MANUTENÇÃO E MONTAGEM; GERENCIAMENTO
DE
EMPREENDIMENTOS
E
PARADAS;
SERVIÇOS
DE
INSTRUMENTAÇÃO; SERVIÇOS DE MÁQUINAS DE CARGA.
O contribuinte afirma que se constitui de diversas de unidades fabris
destinadas à industrialização e a comercialização de produtos petroquímicos de primeira e
segunda geração.
Afirma que para a produção dos seus diversos produtos finais se desenvolva
regularmente, é imprescindível que o contribuinte mantenha suas plantas industriais em
perfeito estado de funcionamento, sempre com vistas a otimizar os processos produtivos ali
desenvolvidos e minimizar os riscos inerentes às suas atividades.
Por esta razão, é essencial que a estrutura física das referidas unidades fabris,
suas máquinas e equipamentos e demais instalações que guarnecem seus parques industriais,
sejam submetidos a regulares e periódicos serviços de monitoramento, manutenção,
higienização e eventuais reparos.
Sustenta ainda que, nestas circunstâncias é que se tem por fundamental
relevância a contratação de diversas empresas para, de acordo com suas respectivas
especialidades, manter a unidade, em sua integralidade, apta ao perfeito exercício da atividade
econômica nela desenvolvida. Ressalta que tal manutenção perpassa não somente pelas
máquinas, equipamentos e acessórios das unidades, mas também pela estrutura física (civil)
nas quais está instalada.
E finaliza que todos esses serviços constituem em efetivos custos inerentes à
produção, não podendo ser dissociados do contexto em que se encontram inseridos, tão clara é
a sua relevância dentro do processo produtivo desempenhado no parque fabril do contribuinte.
O Parecer Normativo Cosit 05/2018 assim disciplina a questão nos seus
parágrafos 20, 21, 22, 23, 81, 88 e 89:
Portanto, a tese acordada afirma que são insumos bens e serviços que compõem o
processo de produção de bem destinado à venda ou de prestação de serviço a terceiros,
tanto os que são essenciais a tais atividades (elementos estruturais e inseparáveis do
processo) quanto os que, mesmo não sendo essenciais, integram o processo por
singularidades da cadeia ou por imposição legal.
Diante da abrangência do conceito formulado na decisão judicial em comento e da
inexistência nesta de vinculação a conceitos contábeis (custos, despesas, imobilizado,
intangível, etc.), deve-se reconhecer esta modalidade de creditamento pela aquisição de
insumos como a regra geral aplicável às atividades de produção de bens e de prestação
de serviços no âmbito da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, sempre juízo das demais modalidades de creditamento estabelecidas pela
Fl. 420972
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-013.331 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901053/2012-82

legislação, que naturalmente afastam a aplicação da regra geral nas hipóteses por
elas alcançadas.
Ademais, observa-se que talvez a maior inovação do conceito estabelecido pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça seja o fato de permitir o creditamento
para insumos do processo de produção de bens destinados à venda ou de prestação de
serviços, e não apenas insumos do próprio produto ou serviço comercializados, como
vinha sendo interpretado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
81. Questão importantíssima a ser analisada, dada a grandeza dos valores envolvidos,
versa sobre o tratamento conferido aos dispêndios com manutenção periódica dos ativos
produtivos da pessoa jurídica, entendendo-se esta como esforços para que se mantenha o
ativo em funcionamento, o que abrange, entre outras: a) aquisição e instalação no ativo
produtivo de peças de reposição de itens consumíveis (ordinariamente se desgastam
com o funcionamento do ativo); b )contratação de serviços de reparo do ativo produtivo
(conserto, restauração, recondicionamento, etc.) perante outras pessoas jurídicas, com
ou sem fornecimento de bens.
Ocorre que, conforme demonstrado acima, a aludida decisão judicial passou a
considerar que há insumos para fins da legislação das contribuições em qualquer etapa
do processo de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços, e não
somente na etapa-fim deste processo, como defendia a esta Secretaria.
Assim, impende reconhecer que são considerados insumos geradores de créditos das
contribuições os bens e serviços adquiridos e utilizados na manutenção de bens do ativo
imobilizado da pessoa jurídica responsáveis por qualquer etapa do processo de produção
de bens destinados à venda e de prestação de serviço. Portanto, também são insumos
os bens e
NOVEMBRO/2011
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
539.264,63
SERVIÇOS DE MONTAGEM DE CÉLULAS
62.028,39
SERVIÇOS DE PINTURA INDUSTRIAL
12.897,98
INSPECAO DE EQUIPAMENTOS/TUBULACOES
990.576,30
ISOLAMENTO TÉRMICO, REFRATÁRIO E ANTIÁCIDO
114.642,92
ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA
8.181,23
SERVIÇOS DE INSTRUMENTAÇÃO
1.883.909,45
GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS E PARADAS
13.900,00
SERVIÇOS DE CALDEIRARIA
8.505.322,22
SERVIÇOS DE MECANICA
6.384.859,43
Assim, considerando os documentos e informações trazidos ao processo, bem
como o disposto na decisão do STJ e Parecer Normativo Cosit05/2018 , os serviços acima
atendem aos critérios da essencialidade e relevância exigidos para a caracterização deles como
insumos.

Dessa forma, voto por reverter todas as glosas nos termos da fundamentação da
unidade de origem.

Fl. 420973
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-013.331 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901053/2012-82

1.1.6 GLOSA 4 - RELATIVAS ÀS DESPESAS DE ARMAZENAGEM E FRETE NAS
OPERAÇÕES DE VENDAS

Aduz unidade de origem;
Quando da análise do presente item, a autoridade fiscal, vide respectivo Termo de
Verificação Fiscal datado de 17/08/2012, efetuou a glosa das rubricas, “Fretes de
Transferência de Produto Acabado”, “Frete de Remessa para Armazenagem” e
“Fretes p/ Armazenagem Contingencial” nos valores correspondentes a:
(...)
Portanto, a princípio, poderia o contribuinte apurar crédito de PIS/Pasep e Cofins não
cumulativos calculado somente sobre os gastos com fretes na venda de produtos, desde
que o ônus fosse suportado pelo vendedor.
Quanto ao frete pago pelo adquirente na compra de mercadorias/insumos, não há
previsão legal específica para o cálculo de créditos da não cumulatividade. Entretanto, os
incisos I e II do artigo 3o das Leis no 10.833/2003 e no 10.637/2002 preveem a hipótese
de cálculo de crédito na compra de bens adquiridos para revenda ou utilizados como
insumo.
(...)
Assim, o frete na aquisição de mercadorias, quando contratado de pessoa jurídica e
suportado pela adquirente dos bens, pode, em princípio, gerar créditos das
contribuições, uma vez que, nessa situação, ele integra o valor de aquisição delas. O
crédito apurado sobre os valores pagos a título de frete nas aquisições decorre, no caso,
da técnica contábil e fiscal que integra tais despesas ao custo de aquisição do bem.
(...)
Assim, somente os gastos com frete na venda de mercadorias e gastos relativos a
despesas com frete na compra de insumos gerariam direito a créditos da não
cumulatividade, os demais tipos de frete, por falta de previsão legal, não originariam tal
direito.
Portanto, os dispêndios efetuados pelo contribuinte a título de “Fretes de Transferência de
Produtos Acabados”, “Frete de Remessa para Armazenagem”, “Frete de Vendas para
Empresas Ligadas” e “Fretes p/ Armazenagem Contingencial MI” deverão ser objeto de
manutenção de glosa.
Assim, serão mantidas as glosas relativas a “Despesas de Armazenagem e Frete nas
Operações de Vendas”, nos valores de R$ 17.655.594,44 (outubro/2010), R$
17.372.198,60 (novembro/2010) e R$ 12.117.195,84 (dezembro/2010).

Afirma a Recorrente que as mercadorias transferidas para os centros distribuidores
ou remetidas para armazenagem têm sempre por destino a sua posterior comercialização, seja no
mercado interno, seja para o exterior. Ou seja, tais transferências ou remessas para armazenagem
precederiam futuras remessas para clientes adquirentes, se integrando à própria operação de
venda, não se configurando assim em operações isoladas, mas sim etapas do percurso que os
Fl. 420974
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-013.331 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901053/2012-82

produtos percorrerão até seus destinatários finais. Seriam, assim, despesas essenciais para que se
operacionalize e se aperfeiçoe a venda das mercadorias produzidas.
Com base no acima exposto, entendo ser necessária a reversão da glosa dos
créditos de fretes na transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da Recorrente. A
mesma solução serve a glosa dos fretes para vendas para empresas ligadas à Recorrente.
Conforme demonstrado nas impugnações e documentos trazidos com as mesmas, trata-se de
empresas que, embora mantenham vínculo societário, são independentes juridicamente.
Os documentos (notas fiscais e conhecimento de transporte) demonstram a
realização de operações de venda e não transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica.
Desta feita, tratando-se de frete de venda a terceiros, entendo que a glosa deve ser
revertida e garantido à Recorrente o direito ao crédito.

1.1.7 DAS GLOSAS COM SERVIÇO DE ENERGIA

Segundo depreendemos da análise do processo em discussão a autoridade fiscal
entende não haver direito ao crédito das contribuições relativo às despesas com o uso e
transmissão de rede de energia elétrica, despesas incluídas nos gastos com energia elétrica.
Ao contrário da fiscalização, interpreto que também em relação aos valores de
transmissão e distribuição da energia elétrica devem ser reconhecidos os créditos.
Atento à redação do inc. III do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, segundo o qual
os créditos em questão são calculados em relação à “energia elétrica e energia térmica, inclusive
sob a forma de vapor, consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica”, e levando em conta
não se tratar de benefício fiscal, considero que todos os gastos com energia elétrica, seja a
adquirida de concessionárias ou a produzida por conta própria e depois transmitida e distribuída
para consumo nos estabelecimentos da pessoa jurídica, dão direito a crédito.
Não há, no inc. III em comento, a limitação vista pela fiscalização. Penso que se o
legislador quisesse limitar o crédito apenas à energia elétrica adquirida de concessionária (sem
abranger a gerada em unidade própria) devia deixar expressa tal limitação. Ou então diria que na
hipótese de produção própria de energia elétrica os créditos não seriam admitidos, em vez de
adotar a redação mais abrangente do inc. III (“energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a
forma de vapor, consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica”). Mas o certo é que não
há, na legislação que rege a não-cumulatividade do PIS e Cofins, qualquer vedação a que, em
vez da aquisição direta da energia elétrica, o contribuinte prefira contratar a transmissão e
distribuição, que certamente serão mais baratas.
De acordo com a Nota Técnica da Superintendência de Fiscalização Econômica e
Financeira da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL no 554, de 05.12.2006, o Encargo
de Uso de Rede Elétrica – Sistemas de Transmissão, assim como o Encargo de Uso de Rede
Elétrica – Sistemas de Distribuição, são encargos pagos pelos usuários do sistema de transmissão
e distribuição, com base na Tarifa de Uso dos Sistemas de Transmissão – TUST e na Tarifa de
Uso dos Sistemas de Distribuição – TUSD, respectivamente, em função da obrigatória
Fl. 420975
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-013.331 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901053/2012-82

formalização do Contrato de Uso do Sistema de Transmissão/Distribuição – CUST/CUSD, nos
termos do art. 9o da Lei no 9.648, de 27.05.1998.

Nesse sentido, uma vez que a contratação do uso dos sistemas de transmissão e
distribuição de energia é necessária e, nos termos da legislação setorial, obrigatória, as despesas
realizadas a título de Encargo de Uso da Rede Elétrica – Sistemas de Transmissão e/ou Encargo
de Uso de Rede Elétrica – Sistemas de Distribuição não podem ser dissociadas da energia
propriamente dita, consumida na produção da empresa.
Portanto, independentemente das despesas efetuadas com a transmissão de energia
elétrica ser relativas à energia produzida pelo contribuinte ou à energia adquirida de terceiros,
são passíveis de creditamento, podendo ser descontadas da contribuição para o PIS ou da Cofins
não cumulativa apurada.

1.1.8 DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO
Afirma o recorrente ter esclarecido que a composição do crédito referente à
depreciação do ativo imobilizado foi extraída das informações constantes de dois sistemas
operacionais distintos: (i) um antigo, denominado "legado", que contém os dados correlatos às
aquisições de bens ou serviços vinculados ao ativo imobilizado ocorridas antes de
dezembro/2009 e às aquisições ocorridas após esta data, porém relacionadas a projetos de
expansão e modernização do parque fabril iniciado até dezembro/2009, e (iii) outro novo - o
SAP, que contempla os dados das aquisições ocorridas após dezembro/2009, relacionadas a
projetos de expansão e modernização do parque fabril implementados após essa competência.
A fiscalização reconheceu em parte o seu pleito da contribuinte, em relação ao
valor comprovado de crédito relativo a depreciação de bens do ativo imobilizado deve ser
reconhecido à empresa, independentemente de estar declarado no Dacon.
Sustenta ainda que, conforme Relatório de Diligência Fiscal, em cumprimento à
solicitação efetivada pela DRJ, a Autoridade Fiscal:
(i) em relação aos créditos constantes nos Relatórios do
"SAP'". reconheceu, parcialmente, a procedência destes, tendo
glosado os montantes referentes às notas fiscais (i.i) com data de
início da depreciação (coluna AE) (supostamente) anterior à
data de aquisição / utilização e (i.ii) relativas aos centros de
custo MAN I, DIS I , PEDI, ADM I e COMI, pois, no entender
do preposto fiscal diligente, os imobilizados das áreas de
manutenção, pesquisa e desenvolvimento, admin istrativo,
comercial não dão direito a crédito;
(ii) em relação aos créditos constantes nos Relatórios do
"Legado", manteve integralmente a glosas destes,
aduzindo para tanto que, os arquivos apresentados não
continham informações quanto às taxas de depreciação,
bem como a efetiva imobilização do item, bem como
não há indicação das contas do razão nas quais foram
Fl. 420976
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-013.331 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901053/2012-82

contabilizadas tais aquisições. E ainda que fossem
trazidos as informações necessárias a análise do direito
creditório, não se consegue, mediante análise da
planilha, obter-se um valor mensal de base de cálculo do
crédito no ano em análise. Por fim, alega que a 2a Turma
de
Julgamento
da
DRI/JFA,
acompanhando
as
conclusões alcançadas pela Autoridade Fiscal diligente,
entendeu pela manutenção parcial das glosas referentes
ao créditos decorrentes da depreciação de bens do ativo
imobilizado, decisão esta que em seu entender não
merece prosperar, tendo em vista que a apropriação dos
referidos créditos foi realizada em consonância com a
legislação de regência da matéria, sendo os relatórios
apresentados instrumentos hábeis a demonstrar a
origem, natureza e idoneidade dos mesmos. As referidas
conclusões do Auditor-Fiscal foram as seguintes:

Contudo, apresenta a defesa a seguir, em breve síntese:
4.1 DOS CRÉDITOS DECORRENTES DAS DESPESAS DA DEPRECIAÇÃO DE
BENS DO ATIVO IMOBILIZADO REFERENTES AOS RELATÓRIOS DO "SAP"
A) DAS NOTAS FISCAIS COM DATAS DE INÍCIO DA DEPRECIAÇÃO
SUPOSTAMENTE ANTERIORES ÀS DATAS DE AQUISIÇÃO
Afirma o recorrente que, em relação a algumas NFs, foi constatado pela Autoridade
Fiscal que a data de início de depreciação era, supostamente, anterior à data de
aquisição, mas que já esclareceu nos autos que se trata de fato ocorrido apenas em
relação a alguns registros contábeis, referentes unicamente à Ordem de Investimento n°
900000.
A referida Ordem 900000, conforme oportunamente esclarecido, reúne os lançamentos
contábeis das denominadas peças de reposição, as quais, como cediço, toda e qualquer
indústria deve possuir em estoque para serem utilizadas quando a troca daquelas que
estão em uso deva ser realizada imediatamente, sob pena de comprometimento do bem
em que empregada ou mesmo interrupção do processo produtivo, não sendo possível
aguardar a aquisição de um item novo.
Verifica-se, pois, que existe um hiato entre a data de aquisição das referidas peças de
reposição e a efetiva utilização destas pela Recorrente, fato que motivou, em relação a
algumas aquisições, uma aparente divergência cronológica entre a data de aquisição e
data de inicio da depreciação dos bens adquiridos.
(...)
No entanto, afirma que nestas situações detectadas durante a diligência a data informada
na Coluna "N" dos Relatórios disponibilizados não corresponde à efetiva data de
aquisição dos bens, mas sim à data na qual o referido bem, que estava no estoque da
recorrente, foi utilizado para compor algum bem do seu ativo imobilizado, e que não
haveria como iniciar a depreciação de um bem antes mesmo da sua aquisição, já que
antes deste momento não há nenhum documento fiscal / contábil hábil para lastrear o
referido registro.
Fl. 420977
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-013.331 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901053/2012-82

B) DAS NOTAS FISCAIS REFERENTES AOS CENTROS DE CUSTO ADM 1,
COM1, DIS1, MAN1 E PED1
(...) DRJ/JFA manteve as glosas seguindo o entendimento do AuditorFiscal que, por sua
vez, aduziu que os créditos do imobilizado serão admitidos somente quando na
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços e que os
imobilizados das áreas de manutenção, pesquisa e desenvolvimento, administrativo,
comercial não dão direito a crédito.
Nesse sentido, o Acórdão n.o 3401-011.485 no PAF no 13502.901046/2012-81,
tendo como Redator designado o Conselheiro Winderley Morais Pereira:
7. Créditos decorrentes das despesas de depreciação do ativo imobilizado
Com razão a recorrente neste ponto, principalmente à luz do que relata em sua
manifestação:
6.1. Apesar de que os créditos apurados sobre os encargos de amortização e depreciação
do seu ativo imobilizado não tenham sido objeto da Resolução n.o 3401- 001.798, que
converteu o presente feito em diligência, a Manifestante traz ao conhecimento dos r.
Conselheiros o Relatório de Diligência Fiscal relativo ao PAF n.o 13502.901044/2012-
91 – COFINS – 1o Tri 2011, bem como o Relatório de Diligência Fiscal relativo ao PAF
n.o 13502.901050/2012-49 – PIS – 2o Tri 2011, este último relativo ao mesmo período
em discussão nestes autos, ambos interesse da ora Manifestante, por meio dos quais, em
cumprimento ao quanto determinado pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara dessa 3a
Seção de Julgamento do CARF, o auditor fiscal diligente - Sr. Ricardo de Sousa
Cavalcante -, analisou tais créditos.
6.2. Com efeito, cumpre ressaltar que enquanto a diligência fiscal realizada no
presente processo de compensação, relativa ao 2o Tri 2011 (COFINS), foi
conduzida pelo Sr. Auditor Fiscal Antonio Luiz do Amaral Nogueira; a diligência
referente ao processo correlato, relativo à contribuição ao PIS, do mesmo período
em discussão nestes autos – PAF n.o 13502.901050/2012-49 -, bem como aquela
relativa ao PAF n.o 13502.901044/2012-91 – COFINS – 1o Tri 2011, todos,
portanto, relativos ao mesmo ano-calendário de 2011, foram realizadas por outro
Auditor Fiscal, qual seja o Sr. Ricardo de Sousa Cavalcante.
6.3. Ainda que as Resoluções dos citados processos tenham sido proferidas por turmas
diferentes dessa 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento desse Tribunal Administrativo15,
considerando que os processos se referem um mesmo ano calendário, não se pode
admitir conclusões conflitantes, quando se está a analisar as mesmas glosas sobre os
mesmos créditos apurados no mesmo período (2011).
6.4. Pois bem! Por meio dos mencionados Relatórios de Diligência Fiscal, o r.
auditor fiscal diligente responsável pelo procedimento reavaliou a farta
documentação apresentada pela Manifestante relativa ao 1o e 2o trimestres de
2011, tendo concluído pela procedência parcial das glosas perpetradas pela
fiscalização em relação ao tema em apreço, tendo fundamentado as conclusões
alcançadas, conforme se pode constatar a partir dos citados relatórios, ora
colacionados aos presentes autos (doc. 07 e doc. 08).
6.5. Assim, considerando que o Relatório de Diligência Fiscal relativo ao PAF n.o
13502.901050/2012-49 – PIS – 2o Tri 2011 (doc. 08), diz respeito ao mesmo trimestre
discutido nestes autos, a Manifestante passa a demonstrar as conclusões alcançadas pelo
preposto fiscal diligente no citado processo, conclusões essas que, data vênia, devem ser
aproveitadas no presente feito, considerando que se tratam de processos de
compensação de um mesmo período – 2o trimestre de 2011 – e portanto, possuem uma
mesma base de cálculo, evitando sejam proferidas decisões contraditórias acerca de um
mesmo período.
Fl. 420978
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-013.331 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901053/2012-82

6.6. No que tange aos créditos de decorrentes da depreciação de bens do ativo
imobilizado, cujas informações estão consubstanciadas nos Relatórios extraídos do
sistema contábil denominado “SAP” ou “não legado”, o Sr. Fiscal diligente, no
Relatório de Diligência Fiscal em análise, concluiu o seguinte: i. em relação as
aquisições relacionadas aos centros de custo MAN1, DIS1, PED1, ADM1 e COM1: a.
admitiu para fins de creditamento da contribuição em voga os créditos apropriados pela
ora Manifestante em relação do centro de custo MAN1, haja vista a sua essencialidade
ao processo produtivo (fls. 352096 e 352097 dos autos); b. em relação ao centro de
custo ADM1, decidiu pela manutenção parcial da glosa, admitindo “tão somente os
dispêndios vinculados à descrição “Escritório São Paulo – Eldorado” correlacionados a
“Benfeitorias” haja vista se enquadrarem no inciso VII, do art. 3o da Lei 10.833/2003 no
qual permite aos contribuintes apurarem créditos em relação às edificações e
benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da empresa.”
(fls. 352099 e 352100); e c. pela manutenção das glosas realizadas em relação aos
centros de custo DIS1, PED1 e COM1 (fls. 352097 - 352099 e 352100). ii. no que diz
respeito a parte das notas fiscais que compõem os referidos arquivos e que possuem data
de início da depreciação (supostamente) anterior à data de aquisição / utilização dos
próprios bens, decidiu para manutenção parcial da glosa, garantindo ao contribuinte “o
direito ao crédito por mais 10 meses contados a partir da nova data de origem do
crédito” (fls. 352102 - 352106); iii. em relação aos créditos decorrentes do sistema
“legado”, concluiu que “a quantificação mensal do crédito apurado pelo contribuinte
nos diversos sistemas está em concordância com os valores apurados nas respectivas
planilhas” (fls. 352106 - 352108).
6.7. Embora a ora Manifestante tenha concordado com os ajustes realizados, que
implicaram na reversão de grande parte das glosas efetuadas sobre os créditos apurados
sobre os encargos de depreciação controlados nos Sistemas SAP e Legado (do
reconhecimento da integralidade dos créditos sobre as notas fiscais relativas ao centro
de custo MAN1, admissão parcial dos créditos referentes ao centro de custo ADM1;
reconhecimento parcial de créditos relativos as notas fiscais que compõem os referidos
arquivos e que possuem data de início da depreciação (supostamente) anterior à data de
aquisição / utilização dos próprios bens, conforme detalhado no Relatório de Diligência
Fiscal; e reconhecimento dos créditos decorrentes do sistema “legado”), segue
contestando as glosas mantidas, conforme abaixo demonstrado em tabelas extraídas do
Relatório elaborado pelo fiscal diligente:
(...)
6.8. Desse modo, requer que as conclusões alcançadas no Relatório de Diligência Fiscal
relativo ao PAF n.o 13502.901050/2012-49 – PIS – 2o Tri 2011 (doc. 08), sejam
refletidas e aproveitadas no presente processo, já que a análise dos créditos em apreço
se refere ao um mesmo trimestre, qual seja o 2o trimestre de 2011, de modo que dizem
respeito a mesma base de cálculo glosada em discussão nestes autos.
Neste ponto, por um princípio de uniformidade, isonomia e coerência, tendo a unidade
de origem se manifestado pela reversão parcial da glosa no Processo Administrativo no
13502.901050/2012-49, ainda que em processo diverso, tendo sido a informação trazida
aos autos do presente caso, não resta alternativa senão a ele se aplicarem as mesmas
conclusões, uma vez que se trata, naquele caso, de PIS e, neste, de Cofins, referente ao
idêntico período de apuração objeto do presente caso (2o trimestre de 2011). Assim,
voto por conhecer do recurso voluntário interposto para, neste particular, dar-lhe
provimento parcial para que seja revertida a glosa relativa à rubrica “Créditos
decorrentes das despesas de depreciação do ativo imobilizado” unicamente com relação
aos itens expressamente reconhecidos no Relatório de Diligência Fiscal relativo ao
Processo Administrativo no 13502.901050/2012-49.

Fl. 420979
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-013.331 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901053/2012-82

Dessa forma, voto para reversão das glosas dos itens expressamente reconhecidos
no Relatório de Diligência Fiscal relativo ao Processo Administrativo no 13502.901050/2012-49
referentes a “Créditos decorrentes das despesas de depreciação do ativo imobilizado”.
1.1.9 DOS CRÉDITOS VINCULADOS À IMPORTAÇÃO

Aduz a contribuinte que houve erro material no reconhecimento do seu direito ao
crédito, aduzindo que o relatório de diligência teria reconhecido o crédito de R$ 879.502,52,
quanto a DRJ ao adotar os fundamentos do relatório reconheceu apenas o valor de R$
819.502,52.
Contudo, compulsando os autos, não identifiquei tal diferença.
Assim, nego provimento.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar
de nulidade, e no mérito voto por dar parcial provimento para:
a) reversão das glosas de bens e serviços utilizados como insumo;
b) despesas de armazenagem e fretes nas operações de venda;
c) despesas incorridas com energia (TUSD, CUST e CUSD)
d) para que seja revertida a glosa relativa à rubrica “Créditos decorrentes das
despesas de depreciação do ativo imobilizado” unicamente com relação aos itens expressamente
reconhecidos no Relatório de Diligência Fiscal relativo ao Processo Administrativo no
13502.901050/2012-49.
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Redator designado.
Peço vênia ao eminente Relator para divergir quanto aos temas créditos sobre
despesas de fretes das rubricas: (1) “Frete p/ Movimentação de PA p/ consumo”e “Fretes de
Transferência de Produtos Acabados”, e (2) “Frete de Remessa para Armazenagem” e “Fretes p/
Armazenagem Contingencial MI”.
Fl. 420980
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-013.331 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901053/2012-82

1
Fretes para movimentação de produto acabado para consumo e frete
de transferência de produtos acabados
Como é sabido, o tema encontra controvérsia, inclusive, na Câmara Superior de
Recursos Fiscais, que apresentou alteração em seu posicionamento em mais de uma ocasião, seja
por mudança de entendimento de membro, seja por alteração de composição, contudo, os
julgamentos caracterizam-se pela falta de consenso.
Após esta pequena introdução, adoto como razões de decidir o voto vencedor do
exímio Conselheiro Rosaldo Trevisan, em recente decisão da 3a Turma da CSRF em 16 de março
de 2023, no julgamento do Processo no 10920.000555/2011-94, formalizado através do Acórdão
no 9303-013.778, o qual passo a transcrever:
“Não se pode afirmar, categoricamente, qual é a posição conclusiva na apreciação de tal
tema, na CSRF. Aparentemente, na composição recente da 3a Turma da CSRF, metade
dos conselheiros (Cons. Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Ana Cecilia Lustosa da Cruz) entende
que tal crédito seria duplamente admissível, tanto com base no inciso II do art. 3o das
leis de regência das contribuições (“bens e serviços, utilizados como insumo na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda”), quanto com base no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (“frete na
operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo
vendedor”).
Entende-se relevante analisar, no caso, o precedente vinculante do STJ sobre os créditos
da não cumulatividade das contribuições, Recurso Especial no 1.221.170/PR (Tema
779). Tal precedente, bem conhecido deste colegiado, aclarou a aplicação do inciso II
do art. 3o das leis de regência das contribuições, à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
E o REsp no 1.221.170/PR adotou esses critérios, que passaram a ser vinculantes, no
próprio corpo do processo ali julgado. Em simples busca no inteiro teor do acórdão
proferido em tal REsp (disponível no sítio web do STJ), são encontradas 14 ocorrências
para a palavra “frete”. Uma das alegações da empresa, no caso julgado pelo STJ, é a de
que atua no ramo de alimentos e possui despesas com “fretes”. Ao se manifestar sobre
esse tema, dispôs o voto-vogal do Min. Mauro Campbell Marques:
(...) Segundo o conceito de insumo aqui adotado não estão incluídos os seguintes
“custos” e “despesas” da recorrente: gastos com veículos, materiais de proteção de
EPI, ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a representantes,
fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03), prestações de
serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas, telefone e comissões. É que tais
“custos” e “despesas” não são essenciais ao processo produtivo da empresa que atua no
ramo de alimentos, de forma que a exclusão desses itens do processo produtivo não
importa a impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção e nem, ainda,
a perda substancial da qualidade do serviço ou produto. (grifo nosso)
Em aditamento a seu voto, após acolher as observações da Min. Regina Helena Costa,
esclarece o Min. Mauro Campbell Marques:
(...) Registro que o provimento do recurso deve ser parcial porque, tanto em meu voto,
quanto no voto da Min. Regina Helena, o provimento foi dado somente em relação aos
“custos” e “despesas” com água, combustível, materiais de exames laboratoriais,
materiais de limpeza e, agora, os equipamentos de proteção individual - EPI. Ficaram
de fora gastos com veículos, ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão de
Fl. 420981
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-013.331 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901053/2012-82

vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas,
telefone e comissões. (grifo nosso)
Essa leitura do STJ sobre o conceito de insumo (inciso II do art. 3o das leis de regência
das contribuições não cumulativas) foi bem compreendida no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 5/2018, que trata da decisão vinculante do STJ no REsp no 1.221.170/PR,
no que se refere a gastos com frete posteriores ao processo produtivo:
“(...) 5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE
PRODUÇÃO OU DE PRESTAÇÃO 55. Conforme salientado acima, em consonância
com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no
10.833, de 2003, e nos termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, em regra somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela
pessoa jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-
se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo,
salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos com
transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta
ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b)
embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras.
(...)” (grifo nosso)
É desafiante, em termos de raciocínio lógico, enquadrar na categoria de “bens e serviços
utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou produtos” (na dicção do
texto do referido inciso II) os gastos que ocorrem quando o produto já se encontra
“pronto e acabado”.
Desafiador ainda efetuar o chamado “teste de subtração” proposto pelo precedente do
STJ: como a (in)existência de remoção de um estabelecimento para outro de um produto
acabado afetaria a obtenção deste produto? Afinal de contas, se o produto acabado foi
transportado, já estava ele obtido, e culminado o processo produtivo. O raciocínio é
válido tanto para transferência entre estabelecimentos da empresa quanto para centros
de distribuição ou de formação de lotes.
Em adição, parece fazer pouco sentido, ainda em termos lógicos, que o legislador tenha
assegurado duplamente o direito de crédito para uma mesma situação (à escolha do
postulante) com base em dois incisos do art. 3o das referidas leis, sob pena de se estar
concluindo implicitamente pela desnecessidade de um ou outro inciso ou pela
redundância do texto legal.
Portanto, na linha do que figura expressamente no precedente vinculante do STJ, os
fretes até poderiam gerar crédito na hipótese descrita no inciso IX do art. 3o Lei no
10.833/2003 - também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II:
(“frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado
pelo vendedor”), se atendidas as condições de tal inciso.
Ocorre que a simples remoção de produtos entre estabelecimentos inequivocamente não
constitui uma venda. Para efeitos de incidência de ICMS, a questão já foi decidida de
forma vinculante pelo STJ (REsp 1125133/SP - Tema 259).
E, ao contrário da CSRF, de jurisprudência inconstante e até titubeante em relação ao
assunto, o STJ tem, hoje, posição sedimentada, pacífica e unânime em relação ao
tema aqui em análise (fretes de produtos acabados entre estabelecimentos), como se
registra em recente REsp. de relatoria da Min. Regina Helena Costa:
Fl. 420982
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-013.331 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901053/2012-82

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. DESPESAS COM
FRETE.
TRANSFERÊNCIA
INTERNA
DE
MERCADORIAS.
CREDITAMENTO. ILEGITIMIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO
DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS JULGADOS
CONFRONTADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente
Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo
Civil de 1973.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as
despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses
de venda ou revenda, revelando-se incabível reconhecer o direito de creditamento de
despesas de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para
estabelecimentos da mesma empresa.
IV - Para a comprovação da divergência jurisprudencial, a parte deve proceder ao cotejo
analítico entre os julgados confrontados, transcrevendo os trechos dos acórdãos os quais
configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição
de ementas.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.978.258/RJ, relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022) (grifo
nosso)
Exatamente no mesmo sentido os precedentes recentes do STJ, em total consonância
com o que foi decidido no Tema 779:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. DESPESAS COM FRETE.
DIREITO A CRÉDITOS. INEXISTÊNCIA.
1. Com relação à contribuição ao PIS e à COFINS, não originam crédito as despesas
realizadas com frete para a transferência das mercadorias entre estabelecimentos da
sociedade empresária. Precedentes.
2. No caso dos autos, está em conformidade com esse entendimento o acórdão proferido
pelo TRF da 3a Região, segundo o qual “apenas os valores das despesas realizadas com
fretes contratados para a entrega de mercadorias diretamente a terceiros - atacadista,
varejista ou consumidor -, e desde que o ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica
vendedora, é que geram direito a créditos a serem descontados da COFINS devida”.
Fl. 420983
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-013.331 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901053/2012-82

3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.890.463/SP, relator Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 26/5/2021) (grifo
nosso)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC/1973. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS/COFINS. DESPESAS COM
FRETE.
TRANSFERÊNCIA
INTERNA
DE
MERCADORIAS.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
ENQUADRAMENTO
NO
CONCEITO DE INSUMO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A decisão agravada foi acertada ao entender pela ausência de violação do art. 535 do
CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem apreciou integralmente a lide de forma
suficiente e fundamentada. O que ocorreu, na verdade, foi julgamento contrário aos
interesses da parte. Logo, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
não há que se falar em nulidade do acórdão.
2. A 1a Seção do STJ, no REsp. 1.221.170/PR (DJe 24.4.2018), sob o rito dos recursos
repetitivos, fixou entendimento de que, para efeito do creditamento relativo às
contribuições denominadas PIS e COFINS, o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. Assim, cabe
às instâncias ordinárias, de acordo com as provas dos autos, analisar se determinado
bem ou serviço se enquadra ou não no conceito de insumo.
3. Na espécie, o entendimento adotado pela Corte de origem se amolda à jurisprudência
desta Corte de que as despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo
vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente
ligadas às operações de venda ou revenda (AgInt no AgInt no REsp. 1.763.878/RS, Rel.
Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 1o.3.2019).
4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n.
848.573/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
14/9/2020, DJe de 18/9/2020) (grifo nosso)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. AFERIÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA PARA FINS DE
INCLUSÃO NA ESSENCIALIDADE. CONCEITO DE INSUMO. CRÉDITO DE PIS
E COFINS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DESPESAS COM
FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
(...) 4. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de despesas
de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para estabelecimentos
da mesma empresa ou grupo, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de
venda ou revenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo
Menezes (desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe
14/12/2015; AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 30/06/2015.
Fl. 420984
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-013.331 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901053/2012-82

(...) 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.421.287/MA, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/4/2020, DJe de 27/4/2020)
(grifo nosso)
Esse era também o entendimento recente deste tribunal administrativo, em sua Câmara
Superior, embora não unânime (v.g., nos acórdãos 9303-012.457, de 18/11/2021; e
9303-012.972, de 17/03/2022). E sempre foi o entendimento que revelei nas turmas
ordinárias em processos de minha relatoria, que eram decididos, em regra, por maioria,
com um (v.g., Acórdãos 3401-005.237 a 249, de 27/08/2018) ou dois conselheiros
vencidos (v.g., Acórdãos 3401-006.906 a 922, de 25/09/2019).
Pelo exposto, ao examinar atentamente os textos legais e os precedentes do STJ aqui
colacionados, que refletem o entendimento vinculante daquela corte superior em relação
ao inciso II do art. 3o das leis de regência das contribuições não cumulativas, que não
incluem os fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos, e o
entendimento pacifico, assentado e fundamentado, em relação ao inciso IX do art. 3o da
Lei no 10.833/2003 (também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art.
15, II), é de se concluir que não há amparo legal para a tomada de créditos em
relação a fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos de
uma mesma empresa, ou centros de distribuição, por nenhum desses incisos, o que
implica o não reconhecimento do crédito, no caso em análise.
Diante do exposto, no que se refere ao tema aqui em análise, voto por conhecer e, no
mérito, para dar provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional,
restabelecendo a glosa fiscal em relação a fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos.” (destaques no original)
Em outro recente julgado, a 3a Turma da CSRF firmou o entendimento
materializado na ementa parcial abaixo reproduzida:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO
STJ.
Os gastos com transporte e manuseio por operador logístico de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não se enquadram no conceito de insumo, por serem
posteriores ao processo produtivo e não estarem dentre as exceções justificadas.
Também, conforme jurisprudência dominante do STJ (REsp no 1.745.345/RJ), não
podem ser considerados como fretes do Inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, por
não se constituírem em operação de venda.”
(Acórdão no 9303-013.957, Processo no 10665.720321/2008-20, sessão de 13 de abril de
2023, Conselheira Liziane Angelotti Meira)
2
Frete de remessa para armazenagem e frete de remessa para
armazenagem contingencial – mercado interno
De acordo com a legislação do PIS/COFINS não cumulativo, o serviço de frete
que concede direito a desconto de crédito das contribuições se dá, somente, em duas hipóteses:
Fl. 420985
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-013.331 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901053/2012-82

1. do art. 3o, II, das leis de regência, quando enquadrado como serviço adquirido
como insumo na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda; ou
2. do art. 3o, IX e art. 15, da Lei no 10.833/03, na operação de venda, quando o
ônus for suportado pelo vendedor.
Apesar da existência de duas regras legais que autorizem o crédito, não existe a
possibilidade de utilização indiscriminada do serviço de frete. A lógica do regramento é a relação
com o produto a ser vendido ou com o serviço a ser prestado. Nesse sentido, ou o frete liga-se,
intimamente, às matérias-primas adquiridas, que serão transformadas no bem acabado, ou o frete
vincula-se ao produto finalizado, precisamente na operação de venda.
No caso em questão, os fretes não se referem a serviços contratados para a entrega
de mercadorias diretamente aos adquirentes. Portanto, a legislação em comento não prevê o
creditamento para o caso do serviço do frete de remessa para armazenagem e do frete de remessa
para armazenagem contingencial, do que se conclui como indevida a inclusão na base de cálculo
dos créditos.
Conclusão
Diante do exposto, apenas no que se referem aos temas aqui analisados, voto por
negar provimento ao recurso voluntário, para manter as glosas dos créditos sobre as despesas
com (1) “Frete p/ Movimentação de PA p/ consumo” e “Fretes de Transferência de Produtos
Acabados”, e (2) “Frete de Remessa para Armazenagem” e “Fretes p/ Armazenagem
Contingencial MI”.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 420986
DF CARF MF
Original